Tribunal: TJES
Processo: 0005370-79.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005370-79.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: AIRES FERREIRA NEVES e outros
APELANTE: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REVELIA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRAZO NÃO INICIADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO -
A
ÇÃO
REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA – POSSE INJUSTA CARACTERIZADA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Os apelantes, devidamente citados, não apresentaram manifestação no prazo legal, sendo declarada a revelia, nos termos da decisão de fls. 258.

2. Sobre os prazos para o réu revel, dispõe o artigo 346 do Código de Processo Civil que “
o
s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

3. Exige-se, portanto, a publicação do ato decisório no órgão oficial para início do prazo, providência não adotada na origem, razão pela qual deve ser reputado tempestivo o recurso.

4. Trata-se de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, e que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

5. Devidamente comprovados pelos autores o domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

6. Em princípio, somente aquele que exerce a posse por força de um título apto a transferir a propriedade, como um contrato de promessa de compra e venda, é que poderia obstar o reconhecimento do direito do proprietário.

7. O alegado contrato de compra e venda sequer individualiza a área adquirida, de modo que os apelantes não possuem qualquer título capaz de amparar o pleito possessório.

8. Embora a usucapião possa ser alegada como matéria de defesa para obstar o reconhecimento autoral, não restaram preenchidos os requisitos para o seu reconhecimento, não sendo os frágeis documentos apresentados suficientes para tal fim, sendo, ademais, apresentados somente em sede recursal.

9. Apelação conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AIRES PEREIRA NEVES E OUTRA

em face da

r. sentença de fls. 240/243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA.,

que julgou procedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sustentam os Apelantes em suas razões de fls. 249/265, inicialmente, que por meio de contrato de compra e venda datado de janeiro de 2008 adquiriram o lote objeto da lide, conforme documento extraído do processo nº 0003003-24.2015.8.08.0006.

Afirmam que cuidaram da área e passaram a residir no imóvel sem qualquer objeção, somente tomando ciência da empresa apelada no ano de 2015.

Apontam a existência de inúmeros documentos suficientes à comprovação da posse, não havendo que se falar em posse injusta para concessão da tutela reivindicatória.

Alegam, ademais, a presença dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, vez que sempre utilizaram o imóvel com
animus domini
de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões às fls. 296/303 suscitando, preliminarmente, a intempestividade do apelo, não havendo que se falar em intimação pessoal do réu revel.

Aponta, também, a deserção do recurso, considerando o não recolhimento das custas processuais.

Caso superadas tais alegações, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida.

É o relatório.

Retifique-se a autuação, devendo constar como apelantes os requeridos da demanda.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005370
-
79
.20
19
.8.08.00
06

APELANT
ES
:
AIRES PEREIRA NEVES E OUTRA

APELADO:
TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AIRES PEREIRA NEVES E OUTRA

em face da

r. sentença de fls. 240/243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA.,

que julgou procedente o pedido inicial.

Suscita o Apelante, preliminarmente, a intempestividade do recurso, não sendo devida a intimação do réu revel.

No caso dos autos, verifico que os apelantes, devidamente citados, não apresentaram manifestação no prazo legal, sendo declarada a revelia, nos termos da decisão de fls. 258.

Sobre os prazos para o réu revel, dispõe o artigo 346 do Código de Processo Civil que “
o
s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Exige-se, portanto, a publicação do ato decisório no órgão oficial para início do prazo, providência não adotada na origem, razão pela qual deve ser reputado tempestivo o recurso.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. REVELIA. RÉUS QUE NÃO TINHAM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 346 DO CPC/2015 E 5º DA LEI 11.419/2006. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. (...)

3. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Logo, exige-se a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior.

(...) (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

Rejeito
, desse modo, a questão preliminar.

VOTO

(
MÉRITO
)

Superada a questão preliminar, inicialmente, defiro aos apelantes os benefícios da assistência judiciária gratuita, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Dito isso, relembro tratar-se de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, e que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Neste caso, em decorrência da revelia dos requeridos, o Juízo
a quo
acolheu o pleito reivindicatório. Agora, em sede recursal, pretendem os apelantes a improcedência do pedido, sendo reconhecida a prescrição aquisitiva.

Todavia, tenho que razão não lhes assiste, pois devidamente comprovados pelos autores o domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Sobre o último requisito, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -,
s
obeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

E ainda:

Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse.
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Assim, em princípio, somente aquele que exerce a posse por força de um título apto a transferir a propriedade, como um contrato de promessa de compra e venda, é que poderia obstar o reconhecimento do direito do proprietário.

E, como destacado em sede de contrarrazões, o alegado contrato de compra e venda sequer individualiza a área adquirida, de modo que os apelantes não possuem qualquer título capaz de amparar o pleito possessório.

Ademais, embora a usucapião possa ser alegada como matéria de defesa para obstar o reconhecimento autoral, não restaram preenchidos os requisitos para o seu reconhecimento, não sendo os frágeis documentos apresentados suficientes para tal fim, sendo, ademais, apresentados somente em sede recursal.

O carnê de IPTU, em nome de terceiro, não se presta a demonstrar o exercício da posse, assim como as contas de energia datadas do ano de 2012, bem como a singela declaração firmada pelo presidente da associação de moradores, documento produzido unilateralmente.

Como se não bastasse, não há como acolher a alegação de exercício de posse mansa e pacífica, na exata medida em que a outra co-possuidora do imóvel já havia ajuizado demanda possessória desde o ano de 2015, sendo, todavia, extinta sem resolução do mérito em decorrência da ausência de capacidade processual da parte autora.

Desse modo, inexistindo causa jurídica capaz de legitimar o pleito dos apelantes, deve ser reconhecida a natureza injusta de sua posse.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação para
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 09/5/2023.